Tribunal: TJMT
Processo: 1029213-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029213-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (EMBARGANTE), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1029213-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: RODOLFO CESAR VASCONCELOS

EMBARGADA: DINAMO CONSTRUTORA E OUTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de segundo Embargos de Declaração oposto por
RODOLFO CESAR VASCONCELOS
,

contra acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração, sem efeito modificativo. (id. 292423355)

O embargante afirma que
“não foi observado por essa c. Câmara Julgadora ponto sobre o qual deveria obrigatoriamente manifestar-se, em especial 01 (um) tópico levantado na petição inicial do Agravo de Instrumento, qual seja: 2.2) Da Existência de Saldo no Processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041 - Valor que Deverá Compor o Pagamento ao Terceiro Interessado.”

Aduz que
“O próprio terceiro interessado MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, em primeiro grau de jurisdição (Id: 155209845), requereu expressamente a reserva de apenas R$ 1.734,54 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) da totalidade transferida para estes autos (...) não há qualquer lógica em se autorizar o levantamento da totalidade dos honorários cobrados naqueles autos diretamente nestes autos, mas tão somente da diferença requerida pelo próprio terceiro interessado (...)”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada com efeito modificativo, para determinar a liberação de R$ 1.734,54 em favor do terceiro interessado.

O embargado em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos declaração e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º c/c art. 80, VII, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, o embargante aponta em síntese, omissão em relação a alegada existência de saldo remanescente.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi apreciada, eis o trecho:

“
No que tange a omissão quanto ao saldo remanescente em favor do ora embargante, de fato existe.

Neste ponto, consta da decisão objeto do agravo de instrumento, na qual reconheceu o direito de preferência do crédito do terceiro, também houve a seguinte determinação: “
Em seguida, deverá a parte exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o cálculo atualizado de crédito, abatido o valor levantado.”

Portanto, cabe ao ora embargante cumprir a decisão, dar seguimento no cumprimento de sentença, com apresentação do valor atualizado do seu crédito.

Sendo assim, não merece reforma a decisão objeto do agravo de instrumento.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declara
ção, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões conforme acima fundamentado
.”

Com

se vê, a determinação judicial já contempla a necessidade de abatimento dos valores eventualmente levantadas pelo terceiro interessado em outros processos, logo, há que se falar em omissão, uma vez que a decisão estabeleceu de forma clara o procedimento a ser adotado para a correta apuração do saldo devedor, considerando todos os pagamentos e levantamentos realizados.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação, a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte e nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter as conclusões do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.

3. "A considerar a existência de disposição convencional, de modo a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor." (REsp 784.940/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 16/06/2014).

3.1. "A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio (CC/2002, arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado." (REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.485.369/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Destaque-se que o acórdão que desproveu o agravo de instrumento do ora embargante, já havia esclarecido que
"a penhora da verba honorária realizada nos autos 0031477-52.2011.8.11.0041 em 25/04/2023 antecede à penhora deferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível nos autos 0026268-05.2011.8.11.0041, razão pela qual tem preferência, além disso, ambos buscam o recebimento de verba honorários equivalente à verba alimentar."
(id. 257623154)

Esta fundamentação é suficiente para justificar a liberação do valor integral dos honorários em favor do terceiro interessado, considerando a preferência legal dos créditos de natureza alimentar, conforme disposto no artigo 85, § 14, do CPC, que equipara os honorários advocatícios aos créditos trabalhistas.

O argumento do embargante de que haveria enriquecimento ilícito do terceiro interessado não prospera, pois a decisão já estabeleceu o mecanismo adequado para evitar tal situação, determinando que o exequente apresente cálculo atualizado com o abatimento dos valores levantados.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

A pretensão de rediscutir a matéria decidida é inviável por meio dos embargos de declaração.

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025